Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719967-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIVALINO DE CASTRO SERRANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RIVALINO DE CASTRO SERRANO, ora autor/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, submeta a parte requerente ao exame de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento dos exames pleiteados com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Em seu recurso, o apelante narra que possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade e foi diagnosticado com DOENÇA DE CHAGAS COM COMPROMETIMENTO CARDÍACO (INSUFICIÊNCIA CARDÍACA). Elucida que aguarda por tempo excessivo a realização do procedimento e que é necessário a determinação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido. Sustenta que após ser realizado o diagnóstico e o prognóstico o risco da providência recebeu classificação de AMARELO – URGÊNCIA, pelos operadores do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Assevera que possui riscos de agravamento do quadro geral de saúde com sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade de membro sentido ou função (função cardíaca) caso haja demora no atendimento da pretensão. Esclarece que aguarda a providência solicitada desde 07/03/2023, data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 100 dias para a realização dos exames de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO. Alega que o presente caso impõe uma resposta com urgência, como reconhecem os relatórios médicos anexados aos autos (Id 15543618). Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de cinco (5) dias, a realização dos exames de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010 do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso não sejam fornecidas as consultas prescritas por seu médico, agravando os sintomas da doença que o acomete. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". No presente caso, restou demonstrado que a parte autora possui diagnóstico de DOENÇA DE CHAGAS COM COMPROMETIMENTO CARDÍACO (INSUFICIÊNCIA CARDÍACA), para tratamento com urgência, pois a demora no tratamento pode levar a debilidade da função cardíaca, a teor do relatório médico elaborado pela Dra. Melissa Rodrigues da Silva (CRM/DF 29487) (Id no 155434618). Desse modo, considerando o tempo de espera para realização dos exames durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Portanto, constatada a necessidade do autor em ser submetido aos exames de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, incumbe ao Estado fornecer à parte requerente os exames de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica, o que está a indicar a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, defiro a tutela de urgência, em sede de recurso, para determinar que, no prazo de 5 dias, o Distrito Federal forneça ao autor os exames de HOLTER 24 HORAS e ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, conforme prescrição médica, até o julgamento do mérito do recurso. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF, por meio de Oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Brasília, DF, em 20 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito